Tribunal: TJMT
Processo: 1009509-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009509-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCEL SOUZA DE CURSI (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - FIXAÇÃO MULTA– INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR– NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO MÁXIMA DA ASTREINTE –
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não constatada a presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito invocado e o
periculum in mora
, não merece reforma a decisão agravada no ponto em que fixou multa diária e determinou a suspensão dos débitos referentes a compras impugnadas como tentativas de fraude.

É cediço que o objetivo da
astreinte
é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Considerando que a
astreinte
foi aplicada dentro dos parâmetros legais, deve ser mantida. No que tange à falta de sua limitação
,
de fato
,
o Julgador foi omisso e, neste ponto, a decisão invectivada comporta reparos.

Assim, mantida a fixação no valor de R$ 3.000,00 por dia, fica limitada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1007454-39.2022.8.11.0041 ajuizada por
MARCEL SOUZA DE CURSI,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o Banco Agravante se abstenha de cobrar e descontar valores por meio da fatura do cartão de crédito ou por débito em conta, sob pena de multa fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Aduz que a parte Agravada não comprovou o nexo de causalidade pela conduta que imputa exclusivamente ao Banco, de modo que é legitima a cobrança ora impugnada.

Além disso, opõe-se à multa arbitrada, eis que o valor extrapola os limites do razoável e da proporcionalidade.

Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto à falta de limitação das
astreintes
.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 128722174).

Contrarrazões no ID. 131820687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou a
Ação de Restituição de Valores com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1007454-39.2022.8.11.0041 em face da Instituição financeira Agravante alegando que, em 22/02/2022, foram realizadas supostas compras fraudulentas através de seu cartão na função débito e crédito, tendo o departamento segurança do Banco Recorrente enviado mensagens, via SMS, informando as tentativas das aludidas compras e, também, solicitou ao Agravado que entrasse em contato com o Banco Agravante em razão dos valores das compras tentadas.

Afirma que, em 22/02/2022, compareceu à agência bancária n.o 4696-5 para que promovessem o estorno dos valores das compras; no entanto, não obteve êxito.

Aduziu que mesmo após ter recebido as mensagens de SMS do Banco Agravante, informando sobre as possíveis compras fraudulentas e ter contestado pelo aplicativo do Banco, em 24/02/2022, o Recorrente passou a debitar da conta bancária do Agravado os valores das supostas aquisições que já somam o montante de R$ 12.481,53 (doze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos).

O Juiz singular deferiu o pleito e determinou que o Banco Agravante suspenda as cobranças e abstenha de realizar descontos na conta do Agravado oriundas das supostas compras fraudulentas, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida interpôs este Instrumental.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, não constato a presença de elementos evidenciando a probabilidade do direito invocado e o
periculum in mora
, não merecendo reforma a decisão agravada.

Com efeito, ao meu ver, a matéria debatida demanda dilação probatória, uma vez que, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente, visto que a documentação anexa aos autos principais comprova, aparentemente, que o Recorrido foi vítima de fraude, posto que recebeu mensagens, via SMS, do Banco Apelante informando tentativas das compras em seu cartão e a recomendação de que entrasse em contato para outras informações.

Além disso, o Agravado demonstrou que tentou solucionar a questão pela via administrativa, notadamente diante das contestações pelo aplicativo da Instituição Financeira, ofício ao Banco questionando as compras, bem como o Boletim de Ocorrência n.o 2022.49652 registrado no mesmo dia das supostas compras (22/02/2022), todos acostados no ID. 78682790, 78701292 e 78701294.

Da mesma forma, o Banco Agravante não demonstrou o requisito perigo de dano, pelo contrário, observo que o prejuízo acarretará ao Agravado caso continue os descontos ou cobrança de valores com indícios de fraude em sua conta corrente.

Cumpre destacar, ademais, que o deferimento da tutela não acarretará prejuízo ao Banco Recorrente, notadamente em razão da ausência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade das compras.

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, o seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, e sim preventivo, com o efeito de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação tem por finalidade evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção.

As
astreintes
têm amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, devem ser suficientes para compelir o imediato cumprimento do comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Na hipótese, a multa foi estipulada para que o Agravante cumpra a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo.

A pena foi arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que, em princípio, guarda compatibilidade com os critérios e parâmetros para sua fixação.

Sobre a matéria, trago lição de Nelson Nery Junior:

O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (
in
CPC; Revista dos Tribunais; 10a edição; 2008, pág. 673).

Assim, considerando que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, a multa deve ser mantida. Neste sentido, colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. (...)

3. As
astreintes
, num primeiro momento, devem mesmo ser fixadas em quantia elevada, de modo a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Somente em hipótese de descumprimento, factível ou potencial – num segundo momento, portanto –, é que se justifica cogitar de eventual redução da multa cominatória inicialmente fixada, mesmo porque não há interesse em fazê-lo de forma meramente pragmática. Precedentes do STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1400059-95.2020.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.a Câmara Cível. Julgado em 30/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - MULTA COMINATÓRIA - EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA APLICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Multa cominatória aplicada de forma adequada com a situação, ou seja, em sede de obrigação de fazer imposta à empresa de telefonia, em prazo razoável, para o exercício de tarefa que lhe é rotineira e, sendo majorada a multa em razão da resistência ao cumprimento da ordem, é verificada a proporcionalidade e razoabilidade na decisão judicial em razão da finalidade de compelir o obrigado ao acatamento do comando exarado pelo Poder Judiciário. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1405893-79.2020.8.12.0000. Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues. 1.a Câmara Cível. Julgado em 30/06/2020).

Dessa forma, não merece guarida o pedido de revogação e/ou redução da multa, a qual não pode ser simplesmente considerada uma ameaça vã, tendo em vista que sua função é fazer com que o obrigado cumpra o seu dever.

Quanto ao pedido de limitação da multa, de fato, o Julgador foi omisso nesse particular. . Portanto, neste ponto, a decisão invectivada comporta reparos.

Assim, considerando que a falta de limitação temporal das
astreintes
poderá acarretar o enriquecimento ilícito do Agravado, entendo coerente a fixação de limite no montante de 20.000,00 (vinte mil reais).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas e fixo o limite da multa diária em R$20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022